Tribunal: STF
Processo: HC 78013
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: Sentença condenatória: acórdão que improvê
apelação: motivação necessária.
A apelação devolve integralmente ao Tribunal a decisão da
causa, de cujos motivos o teor do acórdão há de dar conta total: não
o faz o que - sem sequer transcrever a sentença - limita-se a
afirmar, para refutar apelação arrazoada com minúcia, que "no
mérito, não tem os apelantes qualquer parcela de razão", somando ao
vazio dessa afirmação a tautologia de que "a prova é tranqüila em
desfavor dos réus": a melhor prova da ausência de motivação válida
de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação
do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a
qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.